Tribunal: TJDFT
Processo: 0024793-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024793-77.2013.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 15866733, uma vez que, nos termos do artigo 522 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Ressalta-se que a competência desta Presidência está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024